Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-11.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL (MULTIPROPRIEDADE). RESOLUÇÃO CONTRATUAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por Campos de Jordão Empreendimentos Imobiliários 02 SPE – LTDA. contra sentença que decretou a rescisão contratual e condenou a ré, ora apelante, à devolução de 75% dos valores pagos pela autora, com atualização monetária e juros de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL (MULTIPROPRIEDADE). RESOLUÇÃO CONTRATUAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por Campos de Jordão Empreendimentos Imobiliários 02 SPE – LTDA. contra sentença que decretou a rescisão contratual e condenou a ré, ora apelante, à devolução de 75% dos valores pagos pela autora, com atualização monetária e juros de mora. A apelante defende a retenção de valores conforme a Lei Lei n. 13.786/2018 (Lei do Distrato). II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da retenção de valores pela ré, incluindo comissão de corretagem, taxa de fruição, impostos e multa penal, além da incidência de juros moratórios. III. Razões de Decidir 3. Os compradores têm direito à rescisão contratual e à restituição das parcelas pagas, com retenção de 25%, pela vendedora para despesas administrativas, conforme Súmulas 1 do TJ/SP e 543 do STJ. 4. A retenção de impostos e taxa de fruição é legítima, desde que proporcional ao período de uso do imóvel. Igualmente devida a a retenção da taxa de corretagem. Multa penal que deve ser calculada sobre o valor efetivamente pago. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. IV. Dispositivo. Recurso parcialmente provido. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 998, caput; art. 932, III; art. 85, §14. Lei 13.786/18. Código de Defesa do Consumidor, art. 51. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1004643-33.2022.8.26.0286, Rel. Cristina Zucchi, j. 17/04/2023. STJ, AgInt no AREsp 1.200.273/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.06.2018. TJSP, Apelação Cível 1003661-64.2021.8.26.0541, Rel. Lidia Conceição, j. 29/04/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2083457-56.2024.8.26.0000, Rel. Mário Daccache, j. 21/05/2024. STJ, AREsp 1.082.169, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2018.

RECURSO ADESIVO. À luz do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologada a desistência e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual, não conhecido o recurso adesivo da autora, porque prejudicado.